Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-92.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024179-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE ALVES DE SOUZA - CPF: 032.712.011-88 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE HIDRÔMETRO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA.
DÉBITOS PENDENTES ANTERIORES À MUDANÇA DO NOVO TITULAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECUSA DEVIDA PELA CONCESSIONÁRIA.
SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA DE TAXAS PELO PRESTADOR. INOCORRÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRITIVO DE CRÉDITO.
SERVIÇOS ESSENCIAIS QUE JÁ ESTAVAM SUSPENSOS.
MERO ABORRECIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALME
NTE PROVIDO.

1. O
fornecimento
de
água

decorre
de
relação

jurídica

contratual
,
tratando
-se de
obrigação

pessoal
, e
não
real,
motivo

pelo
qual a
concessionária
de
abastecimento

não

pode

condicionar
a
transferência
de
titularidade
de
unidades

consumidoras

ao

pagamento
de
débitos

pendentes

em

nome
do
antigo

usuário
. No
entanto
,
não

sendo

demonstrado

pelo

consumidor
que
os

débitos

pendentes

são
de
período
anterior à
alteração
de
titularidade
da
unidade

consumidora
,
fica

descaracterizada
a
conduta

ilícita

da
concessionária
,
sendo

devida
a
recusa

em

razão
dos
débitos

pendentes
.

2.
O
serviço
de
esgotamento

sanitário
é
formado

por
um
complexo
de
atividades
,
tal

como
coleta,
transporte
,
tratamento
e
disposição
final dos
dejetos
no
meio

ambiente
,
sendo

que a
prestação
de
qualquer

uma
delas é
suficiente
para
permitir
a
cobrança
da
tarifa
.

Mostra
-se
indevida
a
cobrança
de taxa de
esgotamento

sanitário
,
sem
que
haja
a
devida

prestação
do
referido

serviço

ou
de
quaisquer
das
atividades

nele

englobadas
,
ainda

mais

quando

suspensos

os

serviços
de
abastecimento
no
respectivo

hidrômetro
.

3.
A simples
cobrança

indevida
,
sem

a

inscrição

em

cadastro
de
restritivo
de
crédito
e
sem

a

ocorrência
de
suspensão
do
fornecimento
de
serviços

essenciais

em

razão
de
já

estarem

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
10241
79-92.2023.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
JAQUELINE ALVES DE SOUZA

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JAQUELINE ALVES DE SOUZA
ajuizou

reclamaçã
o

indenizatória

em
face ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença

proferida
no ID191444210/PJe2.
Concluiu

como

legítimos

os

débitos

cobrados
pela
parte

reclamada
que
ensejaram
a
negativa
de
transferência
,
porquant
o

não

houve

comunicação
da
mudança
de
titularidade
e
nem

solicitação
de
desligamento
da
unidade

realizado
pela
parte

reclamante
.
Julgou

improcedente
a
reclamação
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID191444211/PJe2. Em resumo, sustentou que:
a) houve cobrança por estimativa, sendo esta ilegal; b) os débitos pretéritos são de responsabilidade da antiga consumidora; c)
houve
cobranças de taxa de esgoto em período anterior ao momento que referido serviço passou a ser prestado; e d) sofreu dan
o moral.
Pugnou pela reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID192581687/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do P
oder
Judiciário
.

Transferência
de
titularidade

em

caso
de
inadimplência
do
antigo

usuário
.

O
fornecimento
de
água

decorre
de
uma

relação

contratual
,
gerando

obrigação

pessoal
e
não

real
.

Assim, a
concessionária
de
abastecimento

não

pode

condicionar
a
transferência
de
titularidade
de
unidades

consumidoras

ao

pagamento
de
débitos

pendentes

em

nome
do
antigo

usuário
da UC
instalada

em

determinado

imóvel
.

Portanto
, a
recusa
de
transferência
de
titularidade
de
pessoas

físicas
é
indevida
,
eis
que
não
se
trat
a

aqui
de
obrigação

propter
rem
.

Neste
sentido
a
jurisprudência
do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DE TERCEIRO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
LOCATÁRIAS.

ILEGITIMIDADE.
1. O
entendimento

consolidado

nesta
Corte é de que "o
débito
, tanto de
água

como
de
energia

elétrica
, é de
natureza

pessoal
,
não
se
caracterizando

como

obrigação
de
natureza

propter
rem" (
AgRg
no
REsp
1256305/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TUR
MA,
julgado

em
13/09/2011,
DJe
19/09/2011) 2. A
Primeira

Turma
do Superior Tribunal de Justiça
já

entendeu
que a
responsabilidade
do
locatário
para o
pagamento
da
tarifa
de
energia

não
o
legitima
a
discutir

perante
a
concessionária
a
fruição
do
contrato

re
spectivo
(de
fornecimento
de
energia
).
Precedentes
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
18/09/2018,
DJe
09/10/2018)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

qual
quer

prova
da
época
da
mudança
da posse da
Unidade

Consumidora
.
O que se
pode

aferir
é que a
parte

reclamante

firmou

contrato
de
compra
e
venda
de
imóvel
, no qual se
encontra

instalado
o
hidrômetro

objeto
da
lide
,
em

março
/2020 (ID 191444153/PJe2),
contudo
,
como

el
a
própria

afirma

em

sua

inicial
,
a

antiga

moradora

supostamente

desocupou
o
imóvel

em

meados
de
junho

ou

julho
de 2020,
i
. e.
,
permaneceu

utilizando

os

serviços
de
água

até

referido

período
.

Depois

disso
, nota-se que
não

há

nos
autos
qualquer

evidên
cia
de
solicitação
de
suspensão
/
interrupção

provisória
do
fornecimento
de
água
no
hidrômetro

ali

instalado
, inclusive, é
possível

constatar
que
posteriormente

houve
a
suspensão
de
abastecimento
no
cavalete

por

falta
de
pagamento
dos
débitos

gerados
.
Destar
te
,
não
é
possível
ser
constatado
se, de
fato
, o
imóvel

foi

desocupado

após
a
saída
da
antiga

moradora
, e
nem

tampouco
é
possível

presumir

qualquer

solicitação
de
interrupção
do
abastecimento
para o
referido

período
.

Embora
se deva
proporcionar

ao

consumid or a facilitação das provas de seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório
continua com a
parte

reclamante
.

Isto
porque
a
consumidora

não
é
hipossuficiente
para
elucidar

quando

ocorreu
a
solicitação
de
suspensão
de
água
para o
período

em
que o
bem

permaneceria

desocupado
e,
assim
,
não

fossem

gerados
outros
débitos
,
assim

como

não
é
hipossuficiente
para
evidenciar

quando

solicitou
a
transferência
da
unidade

consumidora
,
já
que
poderia

ter

apresentado
simples
requeriment
o

administrativo

para tanto
.

Não
obstante
,
deve
ser
observado
que
o

faturamento
de
consumo
(
mesmo
que
mínimo
)
permaneceu

até
o
momento
do
ingresso
da
ação
,
todavia
, da simples
análise
dos
documentos

encartados
,
verifico
que
em

22/09/2021 a
part
e

reclamada

emitiu
a
Ordem
de Serviço nº513902 (
protocolo
nº62222855) para
realizar
a
suspensão
do
abastecimento
no
cavalete
(cf. ID191444158/PJe2; fl. 04 e ID191444203/PJe2),
ou

seja
, a
partir
da
referida
data
foram

suspensos

os

serviços
de
fornecimen
to
de
água
. Vale
dizer
que,
em

visitas
posteriores de
propostos
da
reclamada
,
foi

constatado
que
o

hidrômetro

estava
"
inativo
" e o
imóvel

desabitado
,
não

havendo

justificativas
,
destarte
, para as
cobranças

realizadas

após

aquela
OS de
suspensão
.

Desse modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que a
dívida

reivindicada

pertence
a
parte

reclamante

por
se
tratar
de
perío
do

em
que
possivelmente

já

estava

na
posse do
hidrômetro
,
todavia
,
somente

até
o
período
de
setembro
/2021, a
partir
de
quando

houve
a
suspensão
do
abastecimento
de
água
,
como

acima

mencionado
.

Portanto
,
deve
ser
reconhecida

a

inexistência
dos
débitos

gerad
os

após

setembro
/2021,
porquanto

suspensos

os

serviços
de
fornecimento
de
água
a partir de então
.

Cobrança
da
tarifa
de
esgoto

As
diretrizes

nacionais
para o
saneamento

básico
,
disciplinada
pela Lei 11.445/2007,
prevê

em

seu

artigo
art.
3º,
inciso
I,
alínea
“b”, que
o

serviço
de
esgoto

compreende

na

disponibilização
de
infraestruturas
e
instalações

operacionais
de coleta,
transporte
e
tratamento
.

Neste
sentido
:

Art.
3º.
Para
os

efeitos

desta
Lei,
considera
-se: I -
saneamento

básico
: conjunto de
serviços
,
infra-
estrutu
ras
e
instalações

operacionais
de: (...) b)
esgotamento

sanitário
:
constituído

pelas

atividades
,
infra-
estruturas
e
instalações

operacionais
de coleta,
transporte
,
tratamento
e
disposição
final
adequados
dos
esgotos

sanitários
,
desde
as
ligações

prediais

a
té
o
seu

lançamento
final no
meio

ambiente
;

Assim
sendo
,
pode
-se
afirmar
que a
cobrança

pelos

serviços
de
esgotamento

sanitário

abrange

não

só
o
tratamento
de
efluentes
,
como

também
a coleta, o
transporte
, e a
disposição
final e
adequada
dos
dejetos
.

Por
sua

vez
, o
artigo
9º do
Decreto

n
.º
7.217/2010, que
regulamenta
a
referida

legislação
,
afirma
que
o

serviço
de
esgotamento

sanitário
é
formado

por
um
complexo
de
atividades
,
explicitando
que
qualquer

uma
delas é
suficiente
para,
autonomamente
,
permitir
a
c
obrança
da
respectiva

tarifa
,
mesmo
que
não

haja
o
efetivo

tratamento
.

A
propósito
, o STJ
já
se
manifestou

especificamente

sobre
o
assunto

em

Recurso

Repetitivo
:

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DOS DEJETOS.
INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO.

TARIFA.

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
(...)
5. A
legislação
que
reg
e
a
matéria

dá

suporte
para a
cobrança
da
tarifa
de
esgoto

mesmo

ausente
o
tratamento
final dos
dejetos
,
principalmente

porque

não

estabelece
que
o

serviço

público
de
esgotamento

sanitário

somente

existirá

quando

todas
as
etapas

forem

efetivadas
,
tampouco

proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma

só

ou
de
algumas
dessas
atividades
.
Precedentes
:
REsp
1.330.195/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma
,
DJe
04.02.2013;
REsp
1.313.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão,
Primeira

Turma
,
DJe
29.06.2012; e
RE
sp
431121/SP, Rel. Min. José Delgado,
Primeira

Turma
, DJ 07/10/2002.
(...)
(
STJ.

Recurso

Repetivio
565.
REsp
1339313/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
12/06/2013,
DJe
21/10/2013)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

dispo
nível
,
observa
-se que
foi

evidenciado
pela
parte

reclamada
que
os

serviços
de
esgotamento

sanitário

passaram

a

atender
a
região
do
imóvel
da
parte

reclamante
a
partir
de
setembro
/2021,
mesmo

período

em
que
foram

suspensos

os

serviços
da
reclamada
.

Vale
de
stacar
que
nenhuma

outra

prova

foi

produzida

nos
autos que
pudesse

fragilizar
o
conteúdo

probatório
das
evidências

acima

apontadas
.

Com
isso
,
conclui
-se que a
cobrança
da taxa de
esgotamento

sanitário
é
indevida
,
não

devendo

tais

valores
, de
mesmo
modo,
s
erem

cobrados
da
parte

reclamante
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
juris
prudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual
é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
v
aloração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovaçã
o
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
qu
ando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
, mas
mero

aborrecimento
.

No
presente

caso
,
não

há

prova
de que a
cobrança

gerou

restritivo
de
crédito
,
ônus

probatório
q
ue
cabia
à
parte

reclamante

por
se
tratar
de
fato

constitutivo
de
seu

direito
e de
fácil

demonstração
,
bastando
a
juntada
de
simples

extrato

emitido

pelos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

Assim,
a simples
cobrança
,
sem

a

existência
de
restritivo
de
crédito

e que
não

gera
a
suspensão
de
serviços

essenciais

pelo

fato
de que
já
se
encontravam

suspensos
,
não

caracteriza

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Confira
-se:

COBRANÇA INDEVIDA - N
EGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS - MERO ABORRECIMENTO- RESTITUIÇÃO SIMPLES- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Só

deve
ser
reputado

como

dano
moral a
dor
,
vexame
,
sofrimento

ou

humilhação
que,
fugindo
à
normalidade
,
interfira

intensamente
no
comportamento

ps
icológico
do
indivíduo
,
causando-lhe

aflições
,
angústia
e
desequilíbrio

em

seu

bem-estar
. Mero
dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação

ou

sensibilidade

exacerbada

estão
fora da
órbita
do
dano
moral,
porquanto
,
além
de
fazerem

parte
da
normalidade
do
noss
o

diaadia
, no
trabalho
, no
trânsito
, entre
os
amigos e
até
no
ambiente
familiar, tais
situações

não

são

intensas
e
duradouras
, a
ponto
de romper o
equilíbrio

psicológico
do
indivíduo
. Dessa
maneira
,
a simples
cobrança

indevida
,
sem

comprovação da negativaç ão do nome do autor
,
configura

mero

aborrecimento
,
sendo

incabível
o
recebimento
de
indenização

por

danos

morais
. (...) (TJ-MG - AC: 10643150003447001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de
Julgamento
: 03/09/0019, Data de
Publicação
: 13/09/2019)

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
declarar

a

inexistência
dos
débitos

gerados

após

setembro
/2021
,
discutid
os

nos
autos,
em

nome
da
parte

reclamante
,
junto à
parte

reclamada
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024